Tribunal: TJMT
Processo: 0029997-73.2010.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029997-73.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), WF LEITE CAMPOS LTDA - ME (APELADO), DABERSON MACHADO BATISTA - CPF: 628.131.371-20 (ADVOGADO), WELIK LEITE CAMPOS (APELADO), ANA GABRIELA SALCI GARCIA - CPF: 029.122.911-51 (ADVOGADO), JOSE CELIO GARCIA - CPF: 117.487.531-34 (ADVOGADO), CRISTIAN LEITE CAMPOS - CPF: 018.193.161-30 (APELADO), WF LEITE CAMPOS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUÇÃO LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA –
PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR – PRECEDENTE STJ – CREDOR INTIMADO A SE MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DE PRESCRIÇÃO – PRAZO TRANSCORRIDO

IN ALBIS
– SENTEÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça,
“As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criados pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes à letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966)”
(N.U 0012227-96.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021).
­

A inércia do exequente em promover diligências para satisfação do seu crédito, ocasionando a paralisação do processo por longo período (mais de cinco anos), dá ensejo à prescrição intercorrente do título executivo.

No caso em apreço, o processo ficou paralisado a requerimento da parte credora por mais de 5 (cinco) anos, o que implica o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Segundo a posição atual do Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do IAC instaurado no REsp nº. 1604412/SC, para o reconhecimento de prescrição intercorrente é desnecessária a prévia intimação pessoal do credor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029997-73.2010.8.11.0041.

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADOS:

WELIK LEITE CAMPOS E CRISTIAN LEITE CAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial

ajuizada em face de
WELIK LEITE CAMPOS
e
CRISTIAN LEITE CAMPOS
, que, de ofício,
julgou extinto o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 487, II do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente. Ainda, condenou o exequente nas custas e despesas processuais.

Irresignado, o apelante diz que
“o prazo prescricional somente poderia começar a fluir, quando o juízo determinasse ao banco, de maneira expressa, que tomasse as medidas necessárias ao andamento da execução, até porque, somente após a implementação de tal intimação seria fixado o dies a quo da volta do prazo prescricional, a teor da regra contida no já mencionado parágrafo único do artigo 202 do Código Civil”
(sic).

Argumenta que
“essa intimação do credor para dar andamento ao feito, já que é requisito fundamental em respeito ao contraditório, DEVE SER REALIZADA DE FORMA PESSOAL”
(sic).

Assevera que
“é de fácil constatação e incontroverso o fato de que não foi formalizada nenhuma intimação pessoal prévia do banco para se manifestar no feito em seu regular prosseguimento antes do pronunciamento da prescrição, sendo esta uma condição imprescindível para que seja possível a sua decretação na demanda”
(sic).

Afiança que
“a r. sentença que extinguiu o feito por prescrição intercorrente deve ser reformada por Vossas Excelências, justamente pela ausência de intimação pessoal prévia do banco para impulsionar o feito, conforme se observa dos autos, sendo este um requisito essencial para tanto”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, afastando-se a prescrição reconhecida e determinar o prosseguimento da execução.

Contrarrazões ofertadas no Id. 98227459, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Preparo foi recolhido, consoante certificado no Id. 98717469.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos, que a presente a
ção de execução fora proposta pelo banco apelante em 01/10/2010, objetivando o recebimento do valor de R$ 45.479,07 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sete centavos), oriunda da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro nº. 3765554 de Id. 98222046 – Pág. 15 e Pág. 41, inadimplida pelos ora apelados.

O juízo singular entendeu pela ocorrência da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 487, II do Código de Processo Civil e, à vista disso, julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Não se conformando com a r. sentença, o banco apelante, dentre outros pontos, defende que não foi formalizada nenhuma intimação pessoal prévia para se manifestar no feito em seu regular prosseguimento antes do pronunciamento da prescrição, sendo esta uma condição imprescindível para que seja possível a sua decretação, pelo que pede a reforma do
decisum
, com retorno dos autos à origem para regular processamento.

Pois bem.
A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução de título executivo extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário.

Inicialmente, cumpre dizer que o contrato em questão foi firmado em 19/05/2010, com previsão de vencimento da última parcela para 19/05/2013.

O despacho inicial se deu em
13/10/2010
, e a citação dos executados se aperfeiçoou em
20/05/2011
(Id. 98222046 – pág. 90).

Infere-se, ainda, que em
27/04/2015
foi determinado a remessa do feito ao arquivo provisório (Id. 98222046 – pág. 308), a pedido do próprio banco exequente, ante a não localização de bens passíveis de penhora.

Entretanto, somente em
19/04/2021
o autor se manifestou nos autos para habilitação de novos advogados nos autos, quando já decorrido o prazo prescricional, seguindo-se da intimação da instituição bancária para se manifestar sobre a certidão de prescrição, cuja providência não fora atendida, conforme certidão de Id. 98222048.

Capitulados os fatos, na essência, tem-se que de acordo com o disposto no artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano. Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4º do mesmo dispositivo legal.

Acerca da matéria, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery e explicam que:

“
§§ 1.º a 3.º: 7. Suspensão para localização do executado ou de bens.
Em caso de o executado não ser encontrado, não serem encontrados bens penhoráveis (inciso III) ou de a alienação não se realizar por falta de licitantes e o exequente não requerer a adjudicação dos bens nem indicar outros a penhorar (inciso IV), o juiz necessariamente suspenderá a execução, e nesse meio tempo fica também suspensa a prescrição. Esse favor é concedido exatamente para que o exequente possa proceder a outras buscas pelo executado ou por bens. Porém, não poderá se estender indefinidamente; o prazo de suspensão é de no máximo um ano, passado o qual o juiz determinará o arquivamento dos autos.

§§ 4.º e 5.º: 8. Prescrição intercorrente
. Está prevista no CC 202 par.ún.: a prescrição recomeça a correr a partir da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Está relacionada à proteção ativa do direito material postulado e expresso pela pretensão deduzida. Apenas se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por lapso de tempo superior ao do prazo prescricional para a hipótese versada nos autos [Arruda Alvim. Da prescrição intercorrente (Cianci. Prescrição, p. 120)].

Em regra, ela seria impossível sem a 3 previsão expressa no CPC, tendo em vista que o CC 202 determina que a fluência do prazo prescricional só se restabelece a partir do último ato do processo; mas essa regra valia apenas para os feitos de andamento normal, pois, no caso de inércia do exequente, esta inércia já teria força para combalir o direito de ação, dando lugar à consumação da prescrição (Theodoro.Curso DPC,v. II, n. 767, p. 234). Esta condição para a verificação da prescrição intercorrente, de inércia do exequente na persecução da satisfação do crédito, foi sedimentada na jurisprudência e acabou sendo acolhida pelo atual CPC.”
(
in
‘Código de Processo Civil comentado’. [livro eletrônico] 5ª Ed. e-book baseada na 19 ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 – destaquei).

Por sua vez, o Enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, dispõe expressamente que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. E o Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis estabelece que “
o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.

Nota-se que a presente hipótese refere-se à execução de Cédula de Crédito Bancário, que é um título de crédito criado pela Medida Provisória nº. 1.925/1999, convertida na Lei nº. 10.931/2004. Nesta norma, não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes a letra de câmbio e notas promissórias.

Vejamos:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Por sua vez, o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº. 57.663/1966), estabelece que
“todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento. (...)”

Assim, o prazo prescricional das Cédulas de Crédito Bancário será trienal (artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra cumulada com o artigo 44 da Lei nº. 10.931/2004)
.

No caso dos autos, desde a citação dos executados, passaram-se mais de 10 (dez) anos sem a satisfação da obrigação, uma vez que o exequente não logrou êxito em localizar bens penhoráveis.

Veja-se que, diante da inexistência de bens penhoráveis em nome dos executados, foi pretendida então pelo exequente a suspensão do processo e seu arquivamento, o que foi deferido em
27/04/2015 e somente em 19/04/2021 se manifestou nos autos requerendo a habilitação de novos patronos, quando já transcorrido o prazo prescricional.

Em
22/06/2021
, foi certificado nos autos o decurso prazo prescricional, por meio da certidão de Id. 98222045, oportunidade em que foi determinada a intimação da parte exequente/apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da prescrição intercorrente, na forma do artigo 924, § 5º, do Código de Processo Civil (Id. 98222047), cujo prazo decorreu
in albis,
sem qualquer manifestação (Id. 98222048).

Sobreveio, então, de forma escorreita a sentença extintiva pronunciando a prescrição intercorrente.

Esta prescrição por força da não localização de bens penhoráveis do devedor após o prazo de 01 (um) ano de suspensão, trata-se de mecanismo que ganhou força com o Código de Processo Civil de 2015, como forma de se coibir que esse tipo de execução fosse estendido indefinidamente.

Nesse trilhar, quando proferida a sentença, em 23/06/2021, já tinha se passado mais de cinco anos do início do transcurso do lapso prescricional sem que houvesse impulsionamento do feito pelo exequente/apelante, cujo termo inicial se deu 01 ano após o deferimento do pedido de suspensão, ou seja, em 27/04/2015, restando caracterizada a inércia do banco exequente, de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Sabe-se que o instituto da prescrição tem por fundamento a segurança jurídica proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor, que no caso, embora tenha realizado diversas diligências, não encontrou bens passíveis de penhora em nome dos executados.

De mais a mais, descabe falar em necessidade de intimação pessoal da parte exequente, pois esta teve acesso aos autos após o Juízo
a quo
determinar sua intimação para se manifestar quanto a certidão que atestou a ocorrência da prescrição da ação, momento em que não apresentou nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, devendo-se, assim, ser mantida a sentença por seus próprios e jurídico fundamentos.

Nesse sentido, trago à lume precedentes dessa Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO RÉU
– ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS – SUSPENSÃO POR 01 ANO, E APÓS INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECURSO IMPLEMENTADO – EXEQUENTE QUE COMPARECEU NOS AUTOS, DEPOIS DE CERTIFICADO O TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL E DETERMINADA A SUA INTIMAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criados pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes à letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966).

De acordo com o disposto no artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano. Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4º do mesmo dispositivo legal.”
(N.U 0012227-96.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – DIREITO CIVIL –
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC. II – Assim, compete ao credor, além de ajuizar a ação de execução antes do prazo prescricional, promover a citação do devedor, a fim de interromper o transcurso do prazo final, o que não ocorreu tempestivamente, porquanto se daria tão somente com a citação válida, nos termos do artigo 219 do CPC/73 (vigente à época do ajuizamento da ação), o que não ocorreu. III – Constata-se que embora o credor tenha feito todas as tentativas para localização do devedor e bens penhoráveis, não teve o necessário zelo no acompanhamento dos atos processuais, de sua responsabilidade, e deixou o processo arquivado por mais de 5 (cinco) anos. Sendo assim, não há como imputar culpa ao Judiciário pelo atraso, ou exigir que haja intimação pessoal prévia a decretação da prescrição intercorrente. IV – Todos os requerimentos feitos foram, de pronto atendido e, desta forma, a inércia, no caso em comento, deve ser imputada a parte, já que não conseguiu que o devedor fosse citado no prazo específico para o título exequendo, qual seja, de 3 (três) anos
.” (TJ-MT 00189839220108110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR AO DA EXIGIBILIDADE DO DIREITO – PRAZO TRIENAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INTIMAÇÃO PESSOAL – PRESCINDIBILIDADE – COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue o direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, no caso dos autos, de três anos (art. 206, § 3º, do Código Civil). 2. Distinção entre abandono da causa (fenômeno processual) e prescrição (instituto de direito material), que afasta a necessidade de intimação pessoal neste último. Precedentes STJ. 3- Nos termos do art. 206, § 3º do Código Civil, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. 4.
O credor deve manejar a execução no prazo específico para o título exeqüendo e obter a citação do devedor, para, a partir de então, interromper o prazo prescricional. Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual
.”
(Ap 13937/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021